Tribunal: TJDFT
Processo: 0745864-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. BRASÍLIA. PARTES RESIDENTES EM VALPARAÍSO/GO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE DO FORO DE ELEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O objeto de discussão é a validade da cláusula de eleição de foro do contrato de locação, o qual escolheu o foro de Brasília, enquanto o imóvel situa-se em Valparaíso/GO, e as partes residem na referida circunscrição.
2. A cláusula de eleição de foro objetiva permitir que o local escolhido pelas partes facilite o exercício do direito de demandar, ou a defesa pelo demandado ou até a comprovação dos fatos vinculados à relação jurídica que une as partes, mas sempre consideradas cada uma dessas circunstâncias, ou seja, a residência dos contratantes, a situação da coisa ou local de cumprimento da obrigação. Ninguém tem dúvida que, a depender do local de cumprimento da obrigação ou da situação pode influenciar na solução da lide, na medida em que é possível que o juiz levar em consideração os costumes locais (CC, art. 113, §1o, II, art. 1.297, §1o, etc.).
3. Se por um lado é dado às partes a liberdade para alterar as regras de competência territorial, por outro deve haver limitação objetiva, sob pena de exercício abusivo de direito, nos termos do art. 63, §3o, do CPC.
4. Verificada a escolha aleatória de foro de eleição pelas partes, ou seja, dissociado do local de domicílio dos contratantes ou do local de cumprimento da obrigação, enfim, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionalidade frente ao entendimento consagrado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.